Tribunal: STF
Processo: RE 1287268
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Vol. 2, fl. 48):
    “EMENTA: CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. OFICIAL DE REGISTRO. EXONERAÇÃO SEM PAGAMENTO DO ULTIMO MÊS TRABALHADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. NÃO PROVIDA. 
    1. Embora o regime jurídico correto previsto no art. 236 da CF não tenha sido observado, resta comprovado que o Estado do Amazonas quem realizava o pagamento, ficando reconhecido o vínculo entre as partes. 
    2. Ausência de provas suficientes que demonstrassem que a apelada não faz jus ao pagamento dos valores requeridos.
    3. Argumentos apresentados para a modificação da sentença quanto ao pagamento dos honorários advocatícios não condizem com o presente recurso.
     4. Acompanhando o parecer Ministerial, Apelação parcialmente conhecida e não provida”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 3):
    “Cuida-se de recurso de apelação, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada por Ana Raimunda Batista Correa, contra o Estado do Amazonas, objetivando o pagamento de R$: 22.008,42 (vinte e dois mil, oito reais e quarenta e dois centavos), a título de período de trabalho como Oficial de Registro Civil, na vila de Axini na comarca de Borba. 
    Ocorre que a apelada, alegou em sua inicial que no ano de 1993, no dia 21 de março, foi nomeada para o cargo de Oficial de Registro Civil, por meio do Ato n° 0122/93 e que em 14 de setembro de 2010 foi exonerada sem receber o pagamento do mês de agosto e mais os 14 dias que trabalhou durante o mês de setembro, bem como também reclamou o deposito da quantia referente ao FGTS, acrescido de 40%, por todo o período trabalhado. 
    (...)
    O presente recurso pugna pela modificação da sentença que determinou que fossem pagos a apelada o saldo salarial do mês de agosto de 2010 e os 14(quatorze) dias trabalhados pela mesma no mês de setembro, totalizando o valor de R$:22.008,42. 
    Alegou o apelante em suas razões recursais que, não há legitimidade para o Tribunal de Justiça figurar em polo passivo, uma vez que não possui qualquer vinculo com a apelada, já que a mesma exercia serviço extrajudicial o qual é prestado em caráter privado, através de emolumentos. 
    A apelada em sua inicial apresentou seus contracheques, fls. 18/21, onde pode-se verificar que quem realizava o pagamento era o Tribunal de Justiça, ficando caracterizado assim o vínculo entre o apelante e a apelada. 
    Observa-se também que, por mais que o regime jurídico fosse o de delegação, como é o previsto na Constituição Federal, a apelada não teve nenhuma ingerência sobre os valores arrecadados ou que sua remuneração fosse oriunda da prática aleatória dos atos de seu ofício.
    Em respeito a regra de julgamento do ônus da prova, fica o apelante encarregado de comprovar que a apelada não faz jus ao pagamento, porém o mesmo não apresentou provas que fossem suficientes para que ficasse atestado que não há vínculo ou que o Tribunal de Justiça não deva figurar em polo passivo na presente lide. ”. ” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 32).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 43), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se que o acórdão recorrido violou o art. 236 da Constituição Federal, “na medida em que impôs ao Estado do Amazonas o pagamento de remuneração à titular de tabelionato, como se fosse servidora pública”. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fl. 47):
    “Na hipótese presente, não se deve olvidar que a matéria versada na lide contém a natureza de abrangência institucional e de plúrima aplicação frente ao universo de dezenas ou mesmo centenas de delegatários de serviços notariais e de registro no âmbito do Estado do Amazonas, acarretando "efeito multiplicador", tomando previsível o ajuizamento de diversas ações que, somadas as atuais, causarão gigantesca e possivelmente irreversível lesão aos cofres públicos, evidenciando o risco iminente à economia pública. 
    Assim sendo, torna-se impossível não entender como passíveis de exercerem uma ampla e geral repercussão - em searas jurídica, financeira e orçamentária - no âmbito da unidade federada Estado do Amazonas, questões que envolvem pagamento de valores a delegatários de serviços notariais e de registro, bem como indevida violação da norma constitucional expressa do art. 236 da CF, que fora conferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 
    Está demonstrada, assim, a repercussão geral da matéria versada nos presentes autos, de sorte que se espera que seja admitido, também quanto a esse requisito, o presente recurso extraordinário ”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando ao pagamento de R$ 22.008,42 (vinte e dois mil, oito reais e quarenta e dois centavos) à demandante, relativo ao período de trabalho como Oficial de Registro Civil, na vila de Axini, na comarca de Borba/AM. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente